Tribunal: TJBA
Processo: 0505442-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505442-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA BARBOSA, JEISYSLAINY DE PAULA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo relativo à Ação de Indenização proposta pelo autor, por abandono da causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a
intimação do apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito se evidencia válida.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC,
presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

4. A
intimação foi enviada ao endereço indicado pela parte autora quando da propositura do feito, qual seja, Rua Horácio Cesar, nº 64 – Dois de Julho – Centro.

5.
Como
se passaram
quase três meses entre a devolução do aviso de recebimento aos autos (23/04/2024) e a extinção do processo (22/07/2024) caracterizado está o abandono da causa.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505442-76.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01